Tribunal: TJBA
Processo: 8000512-61.2019.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000512-61.2019.8.05.0066 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KATIA RIBEIRO AMORIM Advogado(s): MARI CLEUSA GENTILE SCARPARO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, INC. III, DO CPC). NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO NÃO OBSERVADO (ART. 485, § 1.º, DO CPC). INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Concessão de Pensão por Morte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender configurada a inércia da parte autora em promover os atos de sua incumbência. II. Questão em discussão: 2. A questão controvertida consiste em definir a validade da sentença de extinção do processo por abandono da causa, quando não há prova da prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, tendo ocorrido apenas a intimação de sua advogada por meio eletrônico. III. Razões de decidir: 3. A extinção do processo por abandono da causa, hipótese prevista no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, condiciona-se à prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência expressa do § 1.º do mesmo dispositivo legal. 4. A intimação dirigida unicamente ao advogado, por meio do Diário da Justiça, não é suficiente para cumprir tal requisito, configurando vício que acarreta a nulidade da sentença terminativa. 5. A exigência legal visa garantir que a parte tenha ciência inequívoca das consequências de sua inércia, prestigiando o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4.º e 6.º do CPC), cuja observância é ainda mais imperativa em demandas de natureza previdenciária e alimentar. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inc. III, CPC) pressupõe a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta (art. 485, § 1.º, CPC), sendo nula a sentença que se baseia unicamente na inércia após intimação exclusiva do patrono via diário oficial. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4.º, 6.º, 485, incs. III, IV e § 1.º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 03156086420118050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Julgamento: 08/02/2019, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 17/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 8000512-61.2019.8.05.0066, em que figura como Apelante KATIA RIBEIRO AMORIM e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27